Tribunal: TJDFT
Processo: 0018210-47.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO POR DUAS VEZES, E DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO FATO DE O RÉU SER COMPANHEIRO DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. No caso dos autos, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, pois a vítima relatou, perante a autoridade policial e em Juízo, que, por duas vezes, o réu a constrangeu a ter conjunção carnal com ele, uma vez empunhando uma faca e, em outro momento, provocando ferimentos em seu pé com um garfo, o que foi confirmado pelo depoimento da filha da vítima e pela própria confissão extrajudicial do recorrente. Além disso, a ofendida asseverou, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, que o acusado a ameaçou de morte.
2. Se o apelante confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea "f", inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
4. Demonstrado que os crimes de estupro ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e, ainda, com unidade de desígnios, deve ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva em favor do agente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida, a condenação do réu nas sanções do artigo 213, caput, (por duas vezes) c/c artigo 226, inciso II, e do artigo 147, caput, todo do Código Penal: a) reconhecer a confissão espontânea em relação aos três delitos; b) excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação aos crimes de estupro; c) reconhecer a incidência da continuidade delitiva entre os crimes de estupro; reduzindo as penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.